Tribunal: TJDFT
Processo: 0727137-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727137-80.2019.8.07.0000 Agravante(s) ALVARO PEREIRA SAMPAIO COSTA JUNIOR Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alvaro Pereira Sampaio Costa Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo ora agravante (processo n. 0731351-14.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 13151936), o recorrente sustenta que, ante o elevado valor atribuído à causa (R$972.263, 23 - novecentos e setenta e dois duzentos mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), o valor das custas e demais despesas processuais não podem ser suportadas por ele, sem que haja prejuízos à sua própria subsistência e de sua família. Reputa preencher os requisitos para o deferimento do beneplácito, pois, diante do que preconiza o art. 99, § 3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Assim, articula que basta a simples afirmação realizada de não dispor de situação econômica que lhe permita arcar com os custos do processo, para que lhe seja concedido o benefício. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Assevera que, em caso de manutenção do indeferimento, cabível recurso ao c. STJ, diante de previsão constitucional. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria de ID 13263710, p. 1. indeferiu a tutela recursal vindicada, concedendo ao recorrente prazo para o recolhimento do preparo recursal. Em petição de ID 13780207, p. 1 o agravante informa que os embargos à execução foram sentenciados, o que, por conseguinte, ocasiona a perda do objeto do presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, de fato, o Juízo de origem prolatou, em 27/01/2020, sentença de extinção do feito. Com efeito, tendo sido prolatada sentença nos autos, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, julgando-se prejudicado o referido recurso. Nesse sentido, confira-se entendimento desta e. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. CONTRADITÓRIO INÚTIL. (...) 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). (...) 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão n.1076413, 07136882620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no PJe: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora